Tribunal: TJDFT
Processo: 0034648-85.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente, anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021.
2. Por se tratar de ação de conhecimento com condenação em pagamento de aluguéis, o prazo prescricional é de três anos, conforme art. 206, § 3o, I, c.c. art. 206-A, do Código Civil.
3. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil-CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
5. Na hipótese, a penhora no rosto dos autos enseja a interrupção do prazo prescricional, pois evidencia a existência de bens do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito.
6. Assim, o lapso temporal entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e o reconhecimento da impossibilidade de satisfação do crédito por esse meio não pode ser computado para contagem do prazo prescricional.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.